Tribunal: TJSP
Processo: 1022718-68.2022.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo - Pretensão de sua modificação – Impossibilidade - Elementos a indicar a possibilidade de arcar com as custas - Recurso improvido.